Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700778-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENICE INACIO DA SILVA AGRAVADO: CARMEN OCTAVIANO DE ALVARENGA PEDRAS, ARNALDO DE ALVARENGA SALLES, CLAUDIA PEDRAS DE ALVARENGA MENDES, EVANDRO DE PAIVA ALVARENGA, FERNANDO DE PAIVA ALVARENGA, FAUSTO OCTAVIANO DE ALVARENGA JUNIOR, HELENA OCTAVIANO DE ALVARENGA, HELENICE HALBE DE ALVARENGA PINTO, IGNEZ ALVARENGA SALLES DE ALMEIDA BRITO, ISABELA MIRANDA OCTAVIANO DE ALVARENGA, MARGARIDA ALVARENGA LEAL, MARILIA OCTAVIANO DE ALVARENGA BARBOSA, MARINA PAIVA DE ALVARENGA, MAURICIO DE ALVARENGA PINTO, MILTON EDUARDO DE ALVARENGA PINTO, MUNICIPIO DE CORINTO, PAULO CESAR OCTAVIANO DE ALVARENGA, RAQUEL DE ALVARENGA BARBOSA, VINICIUS DE ALVARENGA PINTO, SORAIA PEDRAS DE ALVARENGA ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LENICE INÁCIO DA SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2o Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de anulação de testamento proposta pela ora agravante em desfavor de CARMÉN OCTAVIANO DE ALVARENGA PEDRAS e outros, acolheu a exceção de incompetência e declinou da competência para o juízo da vara única da comarca de Corinto – MG. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora